Tribunal: TJBA
Processo: 0010413-81.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010413-81.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ISVAN SERAFIM DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ A PROCESSO EM CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE INDEVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 1.677,68), ajuizada em 2014, sob o fundamento de ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), com base no Tema 1.184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da decisão monocrática ao aplicar a tese do Tema 1.184/STF a processo em curso, afastando a alegação de irretroatividade; (ii) analisar se a referida aplicação viola a autonomia federativa do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre condição da ação (interesse de agir), aos processos em curso não configura retroatividade indevida, mas sim aplicação imediata do direito vigente ao tempo do julgamento, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais. O interesse de agir, em sua vertente utilidade, deve ser aferido durante todo o trâmite processual.

4. A longa e infrutífera tramitação do feito por mais de uma década, sem que se lograsse êxito na citação do devedor, evidencia a inutilidade superveniente da via judicial, justificando a extinção do processo por falta de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF).

5. A tese firmada no Tema 1.184 do STF não viola a autonomia municipal (assegurada no Tema 109/STF), pois não extingue o crédito tributário, mas apenas reconhece a inadequação da via judicial para a cobrança de débitos de baixo valor, direcionando o ente federado para meios executivos extrajudiciais mais eficientes, como o protesto. A Resolução 547/2024 do CNJ apenas instrumentaliza a aplicação isonômica do precedente.

6. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a legislação processual e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ser antieconômica e ineficaz.

7.
Insta salientar que esta relatora vem afastando a aplicabilidade do supracitado Tema 1.184 com base no termo final do item 1 deste -
respeitada a competência constitucional de cada ente federado –

quando o município possui legislação própria estipulando o patamar mínimo para ajuizamento das
Execuções Fiscais,
tais como
os Municípios de Salvador, Dias D’ávila e Cand
e
ias,
além do próprio Estado da Bahia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de precedente vinculante sobre as condições da ação, como o interesse de agir (Tema 1.184/STF), aos processos em curso é medida que se impõe para a uniformidade da jurisprudência, não caracterizando retroatividade vedada pelo ordenamento.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.184/STF, quando a inutilidade superveniente da via judicial é demonstrada pela longa tramitação sem êxito na citação do devedor ou na localização de bens, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

3. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na antieconomicidade da cobrança judicial, não ofende a autonomia municipal, pois preserva a higidez do crédito tributário, que pode ser exigido por meios extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.021. Constituição Federal, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184). CNJ, Resolução 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010413-81.2014.8.05.0191
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como agravado ISVAN SERAFIM DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora